Tribunal: TJDFT
Processo: 0735416-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735416-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE VARGAS FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ALEXANDRE VARGAS FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença no 0707113-64.2025.8.07.0018 apresentado em desfavor de DISTRITO FEDERAL. Esta a decisão agravada: “Trata-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos da Ação Coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018. Intimado, o Distrito Federal apresentou impugnação, em que alega: a) violação aos limites da coisa julgada; b) inexigibilidade da obrigação; e c) excesso de execução. A exequente apresentou resposta. Requer a improcedência e homologação da planilha inicial. FUNDAMENTO E DECIDO. DO TÍTULO EXECUTIVO. O título executivo proferido na ação coletiva em comento restou assim ementado: SENTENÇA: Forte nessas razões julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. ACÓRDÃO Diante do exposto, rejeito a preliminar de inovação recursal. Conheço dos recursos e DOU PROVIMENTO ao recurso do SINDAFIS, para reformar a sentença, condenar o Distrito Federal: (i) a proceder a implementação nos vencimentos dos Servidores substituídos pelo SINDAFIS da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do determinado no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013; (ii) ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015, até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos Servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial; (iii) os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E a partir da data de vencimento de cada parcela; e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema 905, a partir da citação. (iv) extinguir o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, inc. I, do CPC; e (v) inverter o ônus da sucumbência e determinar que os honorários advocatícios sejam fixados pelo Juízo da liquidação da sentença, tendo como base de cálculo o valor da condenação liquidado, nos termos dos art. 85, § 2o, 3o e 4o, inc. II, do CPC. JULGO PREJUDICADO o recurso do Distrito Federal. ACÓRDÃO Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração de ambas as partes, DOU PROVIMENTO aos embargos do SINDAFIS, tão somente, para fazer constar que as diferenças salariais deferidas no acórdão embargado e respectivos reflexos são devidas a toda CATEGORIA, incluindo os Servidores filiados e não filiados ao respectivo Sindicato. NEGO PROVIMENTO ao recurso do Distrito Federal. O trânsito em julgado operou em 25/02/2025. DA SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS LIMITES DA COISA JULGADA. Quando o DF é parte ré na ação individual e ele não comunica ao autor o ajuizamento da ação coletiva, não pode arguir a preliminar de coisa julgada no cumprimento individual. Posto que o autor não teve a ciência inequívoca para requerer a suspensão da ação individual, e a ciência é pressuposto essencial nesse caso. O executado defende que há coisa julgada, posto que o exequente já havia ajuizado ação individual, que tramitou sob o no 0719989-38.2017.8.07.0016, no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, e foi julgada improcedente, com o trânsito em julgado em 02/10/2020. Apesar do executado não juntar cópia da ação individual, em consulta ao andamento eletrônico dos autos, é possível verificar que a mesma tratava-se de "ação de conhecimento ajuizada pela parte autora, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a determinação para que o ente federativo réu implemente reajuste salarial, concedido em lei específica, na remuneração autoral; e a condenação do Distrito Federal ao pagamento de diferenças remuneratórias retroativas, em face da implementação de reajuste pleiteada, a contar do exercício 2015". A ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, de igual modo, referia-se à "implementação da última parcela do reajuste previsto nas tabelas de vencimentos dos Anexos II, III, IV e V da Lei Distrital no 5.106/13, conforme previsto em seu art. 15 e que deveria ter ocorrido em 1o de setembro de 2015 na folha de pagamento dos servidores substituídos". Dito isso, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que a existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual, por aquela não induzir litispendência, entretanto, ajuizada ação individual com o mesmo pedido da ação coletiva, o autor da demanda individual não será beneficiado pelos efeitos da coisa julgada da lide coletiva, se não for requerida sua suspensão, como previsto no art. 104 da Lei 8.078/90. Todavia, é possível verificar que, apesar de comprovado o trânsito em julgado da ação individual, o executado não demonstrou que a exequente teve ciência inequívoca de que a ação coletiva havia sido ajuizada, fato este que constitui pressuposto essencial para obstar que a parte se beneficie da ação coletiva proposta. Entendimento este em consonância com o e. TJDFT: ( ) No caso dos autos, o Distrito Federal, de igual modo, era réu na ação individual ajuizada pela exequente, entretanto, não comprovou que deu ciência à autora da tramitação da ação coletiva, tampouco que a mesma teve ciência inequívoca do fato, a fim de optar pela suspensão da ação individual, fato este que impede a extinção do presente cumprimento de sentença em razão da coisa julgada. Nesse sentido, REJEITO a preliminar de coisa julgada. DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. O DF defende a inexigibilidade da obrigação, sob o argumento de que o título exequendo constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, conforme Tema 864 do STF. Sem razão a parte executada. Nos autos originários, 0705877-53.2020.8.07.0018, foi decidido que: [...] Demais disso, a situação em análise é distinta da discutida no tema n. 864 do STF, uma vez que a tese de repercussão geral estabelece que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, tratando-se, de forma genérica, sobre a revisão da remuneração de servidores. Observe-se que a discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, que se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Como se nota, o Distrito Federal repete os argumentos fáticos apresentados no processo originário que já foram objeto de controvérsia e de decisões transitadas em julgado sobre eles, o que resta claramente evidenciado que a intenção do impugnante é reexaminar questões já decididas. Ressalte-se que o Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. De modo diverso, o que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica a beneficiários específicos, portanto, sem relação com a discussão que deu origem ao próprio tema, em si, o que configura, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento desta ação. Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado, que, como dito, trata-se de título executivo deferido em grau de apelação e confirmado por trânsito em julgado, após análise dos argumentos aqui repetidos. Ressalte-se que não foi comunicado ou localizado nos sistemas deste Tribunal eventual questionamento do título judicial em sede de ação rescisória. Por tais razões, REJEITO a preliminar de inexigibilidade da obrigação de pagar. DO MÉRITO. DA METODOLOGIA DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. Em síntese, o ente público alega que a SELIC deve incidir de forma simples, somente sobre o valor principal atualizado monetariamente, sem juros de mora. No ponto, ao contrário do entendimento apresentado pelo ente público, a SELIC deve ser aplicada sobre o valor consolidado do débito, nos termos da Resolução 303/2019 do CNJ. Isto porque é entendimento majoritário do e. TJDFT, e deste Juízo, que a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021, sob pena de causar prejuízo à parte exequente. Senão vejamos: ( ) Quanto ao trâmite da ADI no 7435/RS, observo que não há qualquer determinação do Excelso STF para suspender os processos que versem sobre o assunto. No mesmo sentido, o e. TJDFT: ( ) Não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, portanto, é correta a aplicação da taxa SELIC sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. Logo, a impugnação deve ser rejeitada em tal ponto. DOS HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. O executado aduz que é incabível a fixação de honorários sucumbenciais da fase de conhecimento da ação coletiva no presente cumprimento individual, porque devem ser apurados e executados globalmente, em prévia liquidação de sentença, e não dividido em múltiplos cumprimentos individuais. No entanto, conforme observa-se na peça inicial, não houve pedido de fixação de honorários da fase de conhecimento, mas, tão somente dos honorários do cumprimento de sentença, com base nos entendimentos firmados na Súmula 345 e no Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ. Razão pela qual, deixo de apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença no ponto sustentado pelo DF. DO DISPOSITIVO. Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do DF. Reconheço a aplicação da Resolução CNJ no 303/2019, com redação alterada pela Resolução no 448/2022, que estabelece que a SELIC incide a partir de dezembro de 2021, sem configuração de anatocismo, sendo válida sua aplicação sobre o montante consolidado. O DF é isento do recolhimento de custas, contudo, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente, em atenção ao princípio da causalidade. Em razão do cumprimento individual de sentença, mantenho a decisão inicial: "Condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC." Por fim, haja vista que o DF defende a inexigibilidade do título, não há parcela incontroversa, razão pela qual é imprescindível aguardar a preclusão desta decisão para prosseguimento do cumprimento de sentença. Com notícia de interposição de agravo ou preclusão, retornem conclusos. Intimem-se as partes.” (ID 246288782, origem) Nas razões recursais, o agravante alega que “o juízo a quo indevidamente condicionou o prosseguimento da execução a preclusão da decisão, concedendo de forma indireta efeito suspensivo a possível recurso interposto pelo agravado, fundamentando na frágil alegação de suposta inexigibilidade do título executivo arguida pelo agravado.” (ID 75434057, p. 3) Afirma: “Ocorre que, consoante disposto no art. 535, §4o do CPC, “Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”. Não obstante o GDF tenha claramente acostado valor INCONTROVERSO nos cálculos de ID. 244856675, visando unicamente evitar a expedição do precatório no tocante a parcela que reconheceu como devida, o agravado utilizou de argumentação procrastinatória e manifestamente improcedente com o único objetivo de alegar que todo o título fora impugnado. Veja que a determinação “impugnação parcial” se dá em razão das possíveis teses a serem arguidas pela Fazenda Pública, todas dispostas no art. 535 do CPC. No presente caso, o agravado alegou suposta “inexigibilidade do título” com fundamento no §5o do art. 535.” (ID 75434057, p. 4) Aduz: “De mais a mais, a impugnação apresentada pelo GDF sequer deve ser empecilho para o prosseguimento da execução no tocante a parcela incontroversa, tendo em vista a que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que mesmo quando a Fazenda Pública, teoricamente, impugna todo o título executivo, caso suas alegações sejam manifestamente improcedentes é possível a expedição da parcela incontroversa ( ) No precedente acima elencado, a União apresentou em sua impugnação alegação de inexigibilidade do título executivo em razão de julgamento de tema em caráter de Repercussão Geral pelo STF, onde foi definida tese contrária ao estabelecido no titulo executivo. O Superior Tribunal de Justiça, contudo, entendeu que uma vez que a tese da União se mostrava manifestamente incorreta, já que o processo transitou em julgado antes do julgamento do Tema suscitado, sua alegação violava a coisa julgada e, portanto, não se mostrava suficiente para impedir a expedição do precatório referente a parcela incontroversa.” (ID 75434057, pp. 6-7) Sustenta que “não é possível rediscutir o mérito da coisa julgada como impugnação ao cumprimento de sentença. A utilização da impugnação ao cumprimento de sentença como ferramenta recursal demonstra erro grosseiro, incapaz de efetivamente suspender o pagamento da parcela incontroversa.” (ID 75434057, p. 9) Afirma: “Consta expressamente na decisão agravada que o cumprimento dependerá de sua preclusão, contudo, o juízo a quo desconsiderou que o inciso I do §5o do art. 1.029 c/c art. 995, ambos do CPC, determinam que o Recurso Especial e o Recurso Extraordinário não possuem efeito suspensivo. Dessa forma, após o julgamento colegiado desta I. Turma se mostra cabível o prosseguimento da execução em sua integralidade, independentemente da preclusão da decisão.” (ID 75434057, p. 13) Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, aduz: “A probabilidade do direito resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que a decisão recorrida incorreu em error in judicando ao condicionar o prosseguimento da execução a sua preclusão, descumprindo o disposto no §5o do art. 535 do CPC c/c Tema 28/STF. Isso, pois conforme entendimento proferido pelo E. Supremo Tribunal Federal, pelo I. Superior Tribunal de Justiça e pelas I. Turmas Cíveis deste Tribunal de Justiça, ausente qualquer probabilidade de provimento das alegações da Fazenda Pública, com a impugnação se mostrando claramente protelatória, se mostra cabível a expedição do precatório no tocante a parcela incontroversa. Ademais, a única hipótese de extinção do título executivo se daria através de ação rescisória, que sequer foi ajuizada pelo agravado, razão pela qual não há razões que impeçam o prosseguimento da execução no tocante a parcela incontroversa. O perigo de dano, por sua vez, também se mostra evidente. Trata-se de verba de natureza alimentar, proveniente de salários não pagos pelo agravado, cuja retenção indevida compromete diretamente a subsistência do agravante. Não apenas isso: os honorários sucumbenciais igualmente ostentam natureza alimentar, a serem pagos por meio de RPV, de modo que sua interrupção injustificada causa prejuízo não apenas ao agravante, mas também ao seu patrono, que igualmente sofre os efeitos da demora no cumprimento da decisão. Assim, uma vez reconhecida a probabilidade do direito pelos precedentes deste Relator sobre o tema, impõe-se também o reconhecimento do perigo de dano, diante do risco concreto de prejuízos tanto ao agravante, quanto ao seu patrono, caso não seja deferida a tutela antecipada ora pleiteada.” (ID 75434057, pp. 15-16) Por fim, requer: “(a) Seja provido o pedido de Tutela de Urgência, ordenando o prosseguimento da execução no tocante a parcela incontroversa, independentemente de sua preclusão; (b) No mérito, que seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, para: (i) confirmar a tutela recursal e ordenar a expedição do precatório no tocante a parcela incontroversa; (ii) ordenar o prosseguimento da execução em sua integralidade após o julgamento do mérito por parte desta Turma, independente de sua preclusão.” (ID 75434057, p. 17) Preparo recolhido (ID 75437838). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, atendidos os requisitos para deferimento da antecipação da tutela recursal. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva nos autos da ação no 0705877-53.2020.8.07.0018 ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES INTEGRANTES DA CARREIRA DA FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDAFIS/DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Pela decisão agravada, restou consignado que “haja vista que o DF defende a inexigibilidade do título, não há parcela incontroversa, razão pela qual é imprescindível aguardar a preclusão desta decisão para prosseguimento do cumprimento de sentença” (ID 246288782, origem). A agravante requer a antecipação da tutela recursal para determinar o “prosseguimento da execução no tocante a parcela incontroversa, independentemente de sua preclusão” (ID 75434057, p. 17) Pois bem. DISTRITO FEDERAL (agravado) apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 244856673, origem) em que discutiu o valor do débito, alegando excesso em razão da aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado, e pleiteou o prosseguimento da execução pelo valor consignado no demonstrativo de cálculos de ID 244856675 (origem). Assim, tendo havido impugnação ao valor do débito, o prosseguimento da fase executiva antes da preclusão da decisão pela qual analisada a impugnação deve se restringir ao valor incontroverso, nos termos do art. 535, § 4o do CPC: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: ( ) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.” O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da expedição de precatório ou RPV da parcela incontroversa, conforme a tese 28: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Assim, até a preclusão da decisão pela qual analisada a impugnação, o cumprimento de sentença somente pode prosseguir em relação à parte incontroversa, ou seja, a quantia apontada como devida pela Fazenda Pública em observância ao disposto no §2o do art. 535 do CPC. Forte em tais argumentos e em sede de juízo de prelibação, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto a parcela incontroversa do débito. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora